Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar à agravante a internação do autor, BRUNO SAMPAIO DE OLIVERA, em unidade de terapia intensiva, com suporte para Covid-19. Antes de despachar o pedido de efeito suspensivo, o agravado compareceu aos autos e comunicou que já teve alta hospitalar, tendo exaurido os efeitos da decisão agravada. Facultado ao recorrente se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, sobreveio petição em que ratificou a perda de objeto do agravo (ID 26655356). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a internação do autor em unidade de terapia intensiva, com suporte para Covid-19. Porém, antes da análise do pedido de efeito suspensivo, sobreveio alta hospitalar do recorrido, de sorte que exauriram-se os efeitos da decisão agravada e cujos efeitos patrimoniais não são objeto do recurso, razão porque devem ser discutidos nos autos de origem. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403